Tribunal: STF
Processo: Rcl 64194
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Creuza Toledo em face de decisão proferida pelos Ministros deste Supremo Tribunal Federal nos autos dos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Extraordinário interposto da Decisão proferida na Ação Rescisória nº 1.438.814, no qual foi mantido o entendimento pelo colegiado sobre a intempestividade do recurso extraordinário.



    Requer a gratuidade da justiça bem como a suspensão do processo na origem e a procedência da reclamação para superar o óbice da tempestividade.



    É o relatório. Decido.



    A via eleita não é adequada.



     Incognoscível reclamação voltada contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, por uma de suas Turma ou pelo Plenário desta Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



     Nesse sentido:



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 46009 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.04.2021)



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37486 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)



     



    Assim, por ser manifestamente incabível, esta ação não merece conhecimento.



     Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de dezembro1º de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente